Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809600-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: SHIGEHARU SHIMIZU, MASAKAZU SHIMIZU, SATOMI LIA MOKONUMA, SIMONE LIE NAKAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE POSSESSÓRIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NÃO CABIMENTO - DELIMITAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM GUERREADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, posto que, como bem salientando pelo juízo de 1º grau, o mandado de reintegração que se quer suspender, decorre de ação possessória já transitada em julgado, no qual restou devidamente delimitada a posse dos ora agravados.

2-
Oportuno ressaltar, que embora o agravante afirme que a parte recorrida avançou em demolição de muros de diversos proprietários de sítios, vizinhos do terreno, objeto do litígio, não logrou êxito em demonstrar qualquer impugnação de outros vizinhos a respeito dessas construções irregulares, e, portanto, resta ausente os requisitos necessários para promover a suspensão do cumprimento de sentença.

3-
Ademais,
em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil , razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

4-
Por fim, ressalta-se que o mesmo fundamento serve para o pedido do recorrente para apresentar defesa, uma vez que, como dito acima, o mérito da demanda, qual seja, a posse do bem em litígio, já se encontra definitivamente discutida e analisada.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
e agravados SHIGEHARU SHIMIZU E OUTROS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/Pa que, nos autos da
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

(Proc. nº. 0801695-80.2020.8.14.0133)
, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse e prazo para apresentação de defesa, tendo como agravados
SHIGEHARU SHIMIZU, MASAKAZU SHIMIZU, SATOMI LIA MOKONUMA E SIMONE LIE NAKAO
.

Alega o agravante que os requerentes, ora agravados, ao serem imitidos na posse do imóvel, excederam as ordens exaradas, salientando que para além da ordem de reintegração exarada, a parte recorrida avançou em demolição de muros de diversos proprietários de sítios, vizinhos do terreno, objeto do litígio.

Sustenta que jamais tomou ciência do litígio envolvendo as terras em questão e que possui direito de não ter seu muro derrubado, ressaltando ainda, que seu sítio restará vulnerável para ação de bandidos.

Salienta que o caso em questão trata do direito de proprietário de bem que possui a posse mansa e pacífica há mais de 20 anos, com limite territorial claramente definido para com seu vizinho (imóvel em litígio) e que teve feito em seu muro um buraco com a ameaça de que no dia seguinte as partes voltariam para derrubar o mesmo, assim como fizeram com o muro do vizinho do lote 41.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a ordem de reintegração de posse e de oportunizar a defesa do recorrente, e no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar requerida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 14772496), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14879969), os agravados refutam todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente de suspensão da ordem de reintegração de posse e prazo para apresentação de defesa

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, posto que, como bem salientando pelo juízo de 1º grau, o mandado de reintegração que se quer suspender, decorre de ação possessória já transitada em julgado, no qual restou devidamente delimitada a posse dos ora agravados.

Oportuno ressaltar, que embora o agravante afirme que a parte recorrida avançou em demolição de muros de diversos proprietários de sítios, vizinhos do terreno, objeto do litígio, não logrou êxito em demonstrar qualquer impugnação de outros vizinhos a respeito dessas construções irregulares, e, portanto, resta ausente os requisitos necessários para promover a suspensão do cumprimento de sentença.

Conforme dito, com o trânsito em julgado da demanda possessória, em que restou devidamente delimitada a posse dos agravados, é seguro concluir que os muros por eles retirados estavam, de fato, em sua propriedade, havendo, como consequência, a necessidade de retirá-los.

Ademais,
em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil , razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação, sob o fundamento da impossibilidade de discussão da cumulação de multa com a obrigação de pagar – Multa instituída em sentença, para o caso de descumprimento da obrigação – Apelo negado – Acórdão transitado em julgado -
Na fase de cumprimento de sentença não é possível a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada, sob pena de eternização do processo – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22216624120198260000 SP 2221662-41.2019.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 21/11/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. FATO NOVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO CARACTERIZADA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Somente na hipótese de colisão entre direitos fundamentais é que se deve admitir, pelo menos em tese, a chamada "relativização da coisa julgada", fazendo-se uma ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver um conflito e buscar a prevalência daquele direito que represente a proteção a um bem jurídico maior.
Precedentes. 2. Agravo não provido.(TJ-DF 20120020018354 DF 0001835-37.2012.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 30/05/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/06/2012 . Pág.: 157)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO DE MURO. CONSTRUÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que a Apelante, de forma açodada, tenha demolido o muro erigido pelo Apelado em sua área, por ocasião da liminar que determinou apenas a reintegração de posse e a paralisação da obra, é fato que a confirmação da liminar de reintegração de posse na sentença lhe garante o direito de retirar qualquer edificação construída de forma irregular no seu terreno, restando ausente o dever de indenizar.
2. Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais. (TJ-AM - AC: 00007944820168044601 Iranduba, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 14/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022).

Por fim, ressalta-se que o mesmo fundamento serve para o pedido do recorrente para apresentar defesa, uma vez que, como dito acima, o mérito da demanda, qual seja, a posse do bem em litígio, já se encontra definitivamente discutida e analisada.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão guerreada que
indeferiu o pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse e prazo para apresentação de defesa.

É COMO VOTO.

Belém, 17/08/2023